Tribunal: TJBA
Processo: 8062449-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8062449-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS SANTANA BARREIRA

Advogado(s)
:
THAMIRES CONCEICAO DOS SANTOS, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, BERNARDO TORRES LINS, CATHARINA MARIA TOURINHO FERNANDEZ

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA - COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA EM BRASÍLIA/DF NA DATA DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RETIRADA DE PERTENCES POR TERCEIRA PESSOA (GENITORA). AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESENÇA DO ACUSADO OU DOLO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador que, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, absolveu Luiz Carlos Santana Barreira das imputações dos crimes previstos no art. 147 do CP, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acervo probatório colhido na instrução processual é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o Apelado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se que a pretensão condenatória não encontra amparo em provas seguras e judicializadas. Restou demonstrado que o apelado se encontrava em Brasília/DF na data da suposta ameaça (06.10.2023), conforme registros oficiais da Polícia Rodoviária Federal e bilhetes de passagens aéreas, o que torna materialmente impossível a prática do fato.

4
.
Além disso, os relatos da vítima e da testemunha de acusação configuram mero testemunho indireto (
por ouvir dizer
), insuficiente para sustentar decreto condenatório. Soma-se a isso o depoimento da superior hierárquica do acusado que confirmou o recolhimento das armas funcionais no período, infirmando a narrativa de que ele teria circulado armado em bares.

5.
Quanto ao crime de invasão do apartamento, inexiste prova de que o recorrido esteve no local, tendo o próprio informado que a sua genitora tinha conhecimento que a vítima estava em Ilhéus e foi até o imóvel apenas para retirar pertences pessoais dele, em razão de viagem profissional, sem demonstração de intuito de intimidação ou de descumprimento de ordem judicial. Além disso, a ofendida admitiu que mantinha contato cordial com a mãe do acusado, inclusive compartilhando localização e permitindo chamadas de vídeo com a menor, filha do ex-casal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Se a prova coligida aos autos não permite concluir de forma induvidosa o fato descrito na peça acusatória, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivo relevante citado
: CP: art. 147, c/c o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - APR: 15009845120208260472 SP 1500984-51.2020 .8.26.0472, Rel. Freddy Lourenço Ruiz Costa, J. 19/10/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8062449-97.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Luiz Carlos Santana Barreira
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,